Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-85.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001623-85.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.915.923/0008-38 (APELANTE), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA - ME - CNPJ: 14.445.492/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DEBORA CRISTINE BARBOSA - CPF: 006.404.581-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALUGUÉIS REFERENTES À OCUPAÇÃO ILEGAL DE SALAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JUÍNA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PERÍODO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – AFASTADA – ENTE MUNICIPAL LEGÍTIMO PARA A COBRANÇA OS VALORES – RELAÇÃO JURÍDICA PRÉ-EXISTENTE – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO FORMALIZADO COM A CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a cobrança dos valores dos aluguéis, pelo Município de Juína, ainda que na vigência do Contrato de Concessão, uma vez que a empresa não possuía autorização pública ou contrato de locação com a Concessionária, e ocupava o Terminal Rodoviário Municipal ilegalmente, em decorrência de uma relação jurídica já consumada antes da concessão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Tut Transportes Ltda., contra a sentença proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1623-85.2016.8.11.0025 (Código n. 120353), julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, para determinar que a empresa indenize o Município de Juína, pelo período que ocupou irregularmente o espaço público (Box 07 e 08 do Terminal Rodoviário Municipal), no total de 6 (seis) meses, no valor de R$9.600,00 (seis mil e seiscentos reais), a incidir juros e correção monetária. Por fim, fixou o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, a título de honorários advocatícios, em favor da Procuradoria Municipal.

Prefacialmente, a Recorrente argui a ilegitimidade do ente municipal para cobrar os aluguéis, referentes ao período de maio/2014 a outubro/2015, uma vez que a partir do dia 29 de abril de 2014, por meio do Contrato Administrativo de Concessão n. 042/2014, a concessionária Amazônia Imóveis Ltda. – ME, passou a administrar todo o Terminal Rodoviário, portanto, é a legítima detentora de qualquer cobrança.

No mérito, defende que não há, nos autos, comprovação da relação contratual com o Apelante e o Município de Juína, assim como, o conjunto probatório comprovam que a ocupação dos boxes era autorizada pela Administração Pública, portanto legítima e de boa-fé.

Ademais, a Recorrente sustenta que, durante o período em que ocupava os espaços no terminal, mantinha a limpeza da área, pagava as contas referentes à energia elétrica e à água, entre outros afazeres, ou seja, tinha Autorização de uso e gozo do espaço.

Por fim, argumenta que, com a regularização dos contratos de locação com a concessionária, não há falar em valores devidos em relação aos aluguéis, porque, no seu entender, já foram quitados.

Posto isso, a Recorrente requer o reconhecimento da ilegitimidade do ente municipal para cobrar os valores referentes aos aluguéis, e, alternativamente, a improcedência da demanda, em razão da regularização contratual para a utilização do espaço.

Custas recolhidas (id n. 13700542).

O Município de Juína apresentou a contrarrazões (id n. 13700543), suscitando, inicialmente, o não conhecimento do Apelo, por inexistir qualquer documento que comprove a autenticação da procuração. No mérito, postulou o desprovimento do Apelo e a manutenção a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo desprovimento deste Recurso (id n. 16156460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020